Tribunal: TCU
Processo: 001.079/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4954/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.079/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudir Peixoto Goularte (CPF XXX.907.150-XX); Luciano Vieira Ferreira (CPF XXX.220.460-XX); Maiara Pereira da Silva (CPF XXX.970.830-XX); Márcia Maria Rodrigues de Oliveira (CPF XXX.258.310-XX); Mariana Nader Fossa (CPF XXX.396.570-XX); Patrícia Boll (CPF XXX.554.880-XX); Patrícia da Silva Fernandes (CPF XXX.368.749-XX); Rafael Gomes da Silva (CPF XXX.712.060-XX); Rosângela Correa da Silva (CPF XXX.499.850-XX) e Vanessa Munhos Brito (CPF XXX.254.160-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.